Tribunal: TJMT
Processo: 1025619-55.2025.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1025619-55.2025.8.11.0001
ORIGEM: 4o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
RECORRENTE: SIMONE DE CARVALHO OLIVEIRA NEVES
RECORRIDA: AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 25 A 28/08/2025 ( PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CANCELAMENTO DE VOO POR MANUTENÇÃO DA AERONAVE. ESPERA SUPERIOR A 8 HORAS. RECONHECIMENTO DO DANO MORAL EM 1o GRAU. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por consumidora contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de indenização por danos morais em razão de cancelamento de voo, fixando o valor em R$ 3.000,00. A recorrente pleiteia a majoração do quantum indenizatório, por entender desproporcional frente aos transtornos suportados. O cancelamento decorreu de manutenção da aeronave, ocasionando espera superior a 8 horas, sem adequada reacomodação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o valor de R$ 3.000,00 fixado a título de indenização por danos morais deve ser majorado, diante do cancelamento do voo por manutenção e da espera de mais de 8 horas imposta à passageira.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência reconhece que o cancelamento de voo com demora excessiva e ausência de adequada assistência extrapola o mero aborrecimento, configurando dano moral indenizável.
4. A indenização por dano moral deve observar os critérios de razoabilidade, proporcionalidade e efeito pedagógico, considerando as condições econômicas das partes, a intensidade do dano e a gravidade da conduta do fornecedor.
5. A quantia de R$ 3.000,00 mostra-se insuficiente para reparar os prejuízos experimentados e inibir a reiteração da conduta pela companhia aérea, sendo razoável a majoração para R$ 5.000,00.
6. Os juros de mora e correção monetária devem incidir conforme a taxa SELIC, a partir do evento danoso, nos termos dos arts. 398 e 406 do Código Civil.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
O cancelamento de voo por manutenção da aeronave, com espera superior a 8 horas e ausência de reacomodação adequada, configura falha na prestação do serviço e enseja reparação por danos morais.
O valor da indenização por dano moral deve ser fixado em patamar que cumpra a dupla função de compensar o prejuízo e prevenir a reiteração da conduta ilícita, observando-se os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
A taxa SELIC deve ser aplicada como índice único de correção monetária e juros de mora, a partir do evento danoso, conforme previsto no art. 406 do Código Civil.
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6o, VI, e 14; CC, arts. 398 e 406; Lei 9.099/95, art. 55.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.796.716/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 27.08.2019, DJe 29.08.2019; STJ, AgRg no AREsp 253.665/SC, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1a Turma, j. 21.03.2013, DJe 11.04.2013; TJMT, Recurso Inominado no 1015374-13.2024.8.11.0003, Rel. Juiz Hildebrando da Costa Marques, 3a Turma Recursal, j. 13.03.2025.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1025619-55.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[SIMONE DE CARVALHO OLIVEIRA NEVES - CPF: 018.695.981-80 (RECORRENTE), GIOM NOBRE BANDEIRA - CPF: 024.860.431-79 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2025